Tribunal: STF
Processo: AI 680524
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 1. EFEITOS 
   TRABALHISTAS: DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS DOS DIAS EFETIVAMENTE 
   TRABALHADOS. 2. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO COM BASE NO ART. 37, § 6º,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL. 3. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.